Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-46.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Dano moral. Se o valor arbitrado revela-se insuficiente para compor a reparação do abalo extrapatrimonial experimentado, impõe-se sua majoração. Juros de mora. Termo inicial. Data da disponibilização da negativação (STJ, Súmula 54).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Percentual fixado

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Dano moral. Se o valor arbitrado revela-se insuficiente para compor a reparação do abalo extrapatrimonial experimentado, impõe-se sua majoração. Juros de mora. Termo inicial. Data da disponibilização da negativação (STJ, Súmula 54).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Percentual fixado no patamar máximo. Majoração. Inadmissibilidade.
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000563-46.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSEMARY FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-46.2020.8.26.0011 -Voto no 38.184-pg
2
Voto no 38.184
APELAÇÃO CÍVEL No 1000563-46.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROSEMARY FERNANDES
APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
JUIZ: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
Prestação
de
serviços.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais.
Dano moral. Se o valor arbitrado revela-se
insuficiente para compor a reparação do abalo
extrapatrimonial
experimentado,
impõe-se
sua
majoração. Juros de mora. Termo inicial. Data da
disponibilização da negativação (STJ, Súmula 54).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Percentual
fixado
no
patamar
máximo.
Majoração.
Inadmissibilidade.
Recurso parcialmente provido
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida por
ROSEMARY FERNANDES em face de COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 40/42, de
relatório adotado.
Inconformada, apela a autora,
pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais para
valor não inferior a R$ 52.250,00 ou outra quantia a ser fixada pelo
Tribunal, aplicação da Súmula 54 do STJ, além da majoração dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-46.2020.8.26.0011 -Voto no 38.184-pg
3
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar que
a irresignação recursal cinge-se ao quantum fixado na condenação
atinente ao pedido de indenização por danos morais, termo inicial dos
juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios de modo que é
prescindível a análise das demais questões debatidas nos autos.
A autora, tomou conhecimento que
teve seu nome incluído no rol dos inadimplentes sem que tivesse
mantido qualquer contrato com a ré, motivo pelo qual promoveu a
demanda para ser declarada a inexigibilidade do débito, bem como ser
indenizado pelo dano moral sofrido.
A ré, não contestou o feito,
tornando-se revel.
Com efeito, a imputação à autora
da condição de inadimplente, quando não o era, apontando-lhe o nome
junto ao cadastro de maus pagadores, importou em manifesta ofensa à
sua honra e dignidade. Bem comprovado o fato que gerou a dor, o
sofrimento, o dano moral que dele emerge deve ser reparado.
É consabida a dificuldade de que
se reveste sua quantificação, que deve levar em conta a gravidade do
dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as
finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia,
permita o enriquecimento sem causa do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-46.2020.8.26.0011 -Voto no 38.184-pg
4
Sopesados
todos
os
aspectos
mencionados, tem-se que a importância fixada na sentença, de R$
5.000,00, comporta majoração, encontrando melhor harmonia com os
contornos dos danos e com a posição econômica das partes, a autora é
beneficiária da justiça gratuita, se fixada na importância de R$
10.000,00. A importância pleiteada pela autora (R$ 52.200,00), com a
devida vênia, propicia enriquecimento sem causa e fomenta a
denominada "indústria da indenização".
Sobre o valor indenizatório, de
fato, incidem juros de mora a partir do evento danoso, consistente na
data de disponibilização da negativação indevida, porquanto aplicável à
espécie a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual.
Por fim, tem-se que a verba
honorária foi fixada no patamar máximo, 20% do valor da condenação,
portanto, não comporta qualquer modificação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator